Tribunal: TJDFT
Processo: 0032335-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0032335-90.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega que o acórdão combatido diverge do Tema 864 do STF e acrescenta que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação. Defende, ainda, que o decisum recorrido usurpou a competência da Suprema Corte, porquanto invadiu o mérito do recurso. Outrossim, sustenta que a tese recursal não exige a análise de lei local, que foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 280 e 282, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Tendo em vista a apresentação de múltiplas contrarrazões ao agravo, deverá ser considerada apenas a constante do ID no 43146141, em razão da preclusão consumativa. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026